Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-51.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002244-51.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER - CPF: 842.788.111-87 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER - CPF: 842.788.111-87 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE PROVAS NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO E REPRESSOR – PARÂMETRO CONSIDERADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO
EX OFFICIO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno.

2. A Recorrente TIM Celular S.A. apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços e dos elementos ensejadores do dever de indenizar e, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes ou o valor arbitrado a título de indenização por danos morais reduzido. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Logo, preencheu os pressupostos da dialeticidade recursal.

3.
Apesar de alegar ter agido em exercício regular de direito, a empresa de telefonia quedou-se inerte em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada Helen Márcia, pois não trouxe qualquer fundamento plausível para o envio de seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

4. Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

5. Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

6. Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida indevidamente negativada (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos), a qualificação da Apelante como corretora de seguros e as condições econômicas da empresa recorrida,
o fato de ser a segunda ocorrência de negativação indevida do nome da Apelante Helen Márcia,
tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e se encontra em sintonia com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

7. É cediço que, nos casos de dano moral
decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

8. Verificado que a sentença não fixou índice a ser aplicado para incidência da correção monetária e por se tratar de matéria de ordem pública, fixa-se o INPC, pois é o que vem sendo amplamente utilizado em juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002244-51.2016.8.11.0003

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
HELEN MÁRCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER
e outro por
TIM CELULAR S.A
e
m virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar “Inaudita Altera Pars”
ajuizada pela 1.a Apelante.

Por conseguinte, declarou a inexistência do débito, condenou a empresa TIM ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento, sem fixar o índice, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a
empresa TIM
ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante Helen Márcia aduz que o valor arbitrado para a indenização por dano moral é irrisório e destoa do caráter punitivo e repressor dos critérios para fixação, pois é a segunda vez que a empresa de telefonia negativa seu nome indevidamente.

Defende que as condenações a título de indenização por danos morais não podem ser banalizadas, pois a reparação deve se justa, compensadora, punitiva, repressiva e deve levar em consideração o poder econômico da empresa TIM Celular S.A.

Ainda insurge contra o termo inicial dos consectários legais, pois, alega que ambos devem incidir desde o evento danoso (inscrição indevida do nome da 1.a Apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito), nos termos dos Enunciados n.o 43 e 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seja majorado para o valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a data inicial para incidência dos consectários legais seja alterada para a data da inscrição indevida do nome seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sem contrarrazões da TIM Celular S.A., apesar de intimada para o ato (Id 128127677 – Pág. 45).

De outro giro, a TIM Celular S.A. também apela e, de início, requer a admissão dos documentos aportados aos autos com o recurso, sob a alegação de serem provas novas apresentadas na fase recursal.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a inscrição do nome da Apelada Helen Márcia no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de direito, pois é sua cliente e possui histórico de contas pagas e com débitos em aberto.

Assevera que a alegação da
Apelada Helen Márcia
de que desconhece a relação jurídica existente entre as partes não pode prosperar e sustenta, também, que o nome
Helen Márcia
não está negativado e que a contratação dos serviços retira o dever de indenizar, além de não estar comprovado abalo psicológico ou aflição interna capaz de ensejar o dano moral indenizável.

Caso não seja esse o entendimento, tece alegações acerca da exorbitância do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juiz
a quo
para reparação por dano moral e pugna pela redução.

Contrarrazões no Id 128127677. Em preliminar, a
Apelada Helen Márcia
suscita ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, também, a preclusão para juntada dos documentos com a Apelação feita pela TIM Celular S.A. No mérito, requer o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Preclusão - Juntada de Provas com as Razões Recursais

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais a empresa TIM Celular S.A. colaciona documentos não apresentados anteriormente nos autos e requer que essas provas sejam consideradas.

Nas contrarrazões Helen Marcia rechaça a hipótese.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à empresa TIM, pois o direito à produção de provas deve ser exercido no momento oportuno, qual seja, na fase de instrução processual.

Em momento algum a 2.a Apelante justificou a impossibilidade de juntar os documentos durante o trâmite processual, apenas requer que sejam aceitos como provas novas.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos
novos
a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS – REVELIA MANTIDA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO E ARGUMENTOS FÁTICOS –JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA NA FORMA DO ART. 435 DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. É possível a apresentação de documentos após a petição inicial e a contestação quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme prevê o parágrafo único do art. 435 do CPC.
2. Na hipótese, a ré/apelante juntou documento de atendimento médico de seu advogado com data de um mês antes do fim do prazo para defesa, o que foi arguido em impugnação. O juízo então determinou que as partes especificassem as provas para comprovação dos fatos controvertidos, tendo a ré quedado-se inerte. Somente neste apelo, e sem qualquer justificativa para a juntada extemporânea, a ré traz aos autos laudo da endoscopia com declaração do médico quanto ao erro de digitação. 3. Acolhida preliminar de preclusão arguida em contrarrazões. 4. Mantida a revelia da ré/apelante declarada na sentença, obstando a análise das questões exclusivamente fáticas de defesa também em virtude da preclusão.
(TJMS. RAC: 08008963120188120014. Órgão julgador: 4.a Câmara Cível. Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 15/11/2020 - sem destaque no original).

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚM. 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

[...]".
(TJMT. AGRAVO INTERNO 1002204-23.2016.8.11.0045. Órgão Julgador: Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Relator:

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento:

19/08/2020. Publicação: DJE 19/08/2020 -sem destaque no original).

Os documentos apresentados são
prints
das
telas
do sistema operacional interno

da empresa TIM Celular S.A. e, portanto, tinha acesso a todos eles no momento oportuno para defesa e produção de provas.

Assim, carece de amparo as razões suscitadas pela Recorrente TIM S.A. para justificar juntada de provas com as razões recursais, visto que operada a preclusão.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas contrarrazões pela Apelada Helen Márcia, reconheço a preclusão e desconsidero os documentos trazidos pela Apelante TIM com suas razões recursais, pois não são provas novas.

VOTO - Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, Helen Márcia arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021 - sem grifo no original).

Apesar de a Apelada Helen Márcia defender que a Apelante TIM não apontou especificamente os pontos da sentença contra os quais se insurgiu, verifica-se que, ao apelar, a TIM Celular S.A. apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços e dos elementos ensejadores do dever de indenizar e, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes ou o valor da indenização por danos morais reduzido.

Com efeito, está claro que a empresa TIM atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Helen Márcia Cardoso De Sousa Fiedler
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar “Ianudita Altera Pars”
em desfavor de
TIM Celular S.A.
e alegou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), vencido em
10/10/2013
,
referente à fatura n.o GSM01108409500961, que ensejou a inclusão do seu nome no rol de restrição de crédito do SPC/SERASA, pois a fatura estava quitada.

Assim, pleiteou, em tutela de urgência, fosse retirada a restrição de seu nome, o que foi deferido nos termos da decisão de Id 128127674 – Pág. 26/27 e, no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos com a condenação da Apelada TIM Celular S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos e ao ônus da sucumbência, além de requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Juntou aos autos a fatura com vencimento para 10/10/2013, no valor de R$ 40,44 (quarenta reais e quarenta e quatro centavos), com detalhamento dos serviços utilizados, que demonstra o serviço TIM FIXO ILIMITADO no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), o comprovante do pagamento efetivado em
23/10/2013
e o extrato da SERASA
Experian
, de 1o/03/2016, com a pendência comercial de
outubro de 2013
, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos).

Em sua contestação a empresa de telefonia se ateve a defender que agiu em exercício regular de direito e comprovar a existência de relação jurídica comercial com Helen Márcia, fato este não questionado por ela que afirmou ser cliente da empresa de telefonia TIM, tanto que apresentou a fatura recebida para pagamento.

Após a impugnação, veio a sentença de procedência dos pedidos, na qual o Juiz
a quo
ratificou a tutela de urgência concedida, declarou a inexistência do débito, condenou a Apelante TIM a indenizar Helen Márcia por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com correção monetária desde o arbitramento, sem fixar o índice, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Além disso, condenou a Apelante TIM ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Sem maiores delongas, as questões devolvidas em grau de recurso são: a) o valor da indenização por dano moral, que a Apelante Helen Márcia requer majoração, ao passo que a Apelante TIM requer a desconstituição da reparação ou a redução do valor; e b) o marco inicial dos consectários legais.

Cumpre ressaltar que p
elo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Apesar de alegar ter agido em exercício regular de direito, a empresa de telefonia quedou-se inerte em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada Helen Márcia, pois não trouxe qualquer fundamento plausível para o envio de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Na hipótese, configurado o dano moral, fixou-se reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida indevidamente negativada (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos), a qualificação da Apelante como corretora de seguros e as condições econômicas da empresa recorrida, o fato de ser a segunda ocorrência de negativação indevida do nome da Apelante Helen Márcia, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e se encontra em sintonia com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas, como demonstra a jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ).
(TJMT 10052082920188110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 04/11/2020. Publicação: 11/11/2020 - sem destaque no original).

Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No que tange ao termo inicial para incidência dos consectários legais, verifico que a razão não acompanha a Apelante Helen Márcia, pois não estamos diante de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, mas sim daquele decorrente de relação contratual, pois a relação jurídica existente entre as partes foi por elas mesmas confirmada.

Sabe-se que nos casos como os dos autos, que versam sobre dano moral decorrente de responsabilidade
contratual
, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ, sendo essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Portanto, a sentença encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e não merece reparos também nesse ponto.

Entretanto, verifica-se que a sentença não fixou índice para cálculo da correção monetária e, por isso, necessário fixar o que será aplicado. Importante consignar a possibilidade de se adentrar na questão não suscitada, já que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício.

Assim, o índice a ser aplicado para incidência da correção monetária deve ser o INPC/IBGE, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Apelos, mantenho a sentença hostilizada em todos os seus termos e,
ex officio
, complemento apenas para determinar que o índice de correção monetária deve ser o INPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois arbitrados pelo Juiz Sentenciante no patamar máximo permitido (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022